Tribunal: TJSP
Processo: 0006071-73.2010.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO- Cheques- Contrato Verbal de mútuo- Alegação de Agiotagem- Sentença de improcedência- Pretensão do Embargante de reforma- Acolhimento- As provas colhidas, convergem para a prática de agiotagem- Inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória 2.1732-32/2001- Embargado que não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da origem do crédito perseguido na execução

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO- Cheques- Contrato Verbal de mútuo- Alegação de Agiotagem- Sentença de improcedência- Pretensão do Embargante de reforma- Acolhimento- As provas colhidas, convergem para a prática de agiotagem- Inversão do ônus da prova, nos termos da Medida Provisória 2.1732-32/2001- Embargado que não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da origem do crédito perseguido na execução proposta- Ação Declaratória – conexa (0002049-69.2010.8.26.0032) - Insurgência recursal da ré, postulando isenção da condenação imposta, (custas e verba honorária)- Sentença parcialmente reformada- RECURSO DO EMBARGANTE REZEK PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ JHESSICA